Tribunal: TJBA
Processo: 8113534-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113534-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDIMAR NASCIMENTO DE JESUS

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVADA A ORIGEM DA DÍVIDA. DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO INDICA VALORES INADIMPLIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados contra a instituição financeira, consistente na declaração da in
existência da dívida, exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e indenização pelos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem três questões em discussão: (i) comprovação da origem da dívida; (ii) configuração dos danos morais; e (iii) quantia indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso,
a instituição financeira,
apesar de ter comprovado a existência de relação jurídica,
não conseguiu demonstrar a origem da dívida
,
posto que
não
foram juntados documentos que indicam a
in
adimplência.

4.
Para mais,
é cediço que, na esteira da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a caracterização do dano moral nas situações de negativação indevida é ínsita ao próprio fato, sendo dispensada a comprovação do abalo moral sofrido.

5.
A respeito do
quantum
, esta Quarta Câmara vem fixando o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais) para situações análogas.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido. Pedidos julgados procedentes. Sucumbência do réu.

_________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.634.490/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024; TJBA, AP 8000274-45.2019.8.05.0065, Rel. MARCELO SILVA BRITTO, Publicado em: 26/08/2024; TJBA, AP 8020447-49.2023.8.05.0001, Rel. GARDENIA PEREIRA DUARTE, Publicado em: 06/08/2024; TJBA, AP 8179756-43.2022.8.05.0001, Rel. EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, Publicado em: 30/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8113534-59.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDIMAR NASCIMENTO DE JESUS e como apelado BANCO SAFRA S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18